Tribunal: TJES
Processo: 5001703-54.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001703-54.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS SOPRANI JUNIOR
RECORRIDO: CARLIANA FELIX BERNARDO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE:
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE SOFREU UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 22/04/2021, EM QUE SEU VEÍCULO COLIDIU COM O VEÍCULO DO REQUERIDO. ADUZ QUE APÓS A COLISÃO, O REQUERIDO SE DISPÔS A EFETUAR O PAGAMENTO DOS REPAROS DO VEÍCULO DA REQUERENTE, SENDO O VEÍCULO DA AUTORA LEVADO A UMA MECÂNICA DE CONFIANÇA DO MESMO. QUE AO BUSCAR O SEU VEÍCULO NOTOU QUE NÃO FOI REALIZADO O CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA E DE ALGUNS OUTROS DANOS. POR ISSO, ENTROU EM CONTATO COM A PARTE REQUERIDA, QUE SE RECUSOU A REALIZAR OS DEMAIS REPAROS NO VEÍCULO DA PARTE AUTORA. EM SUA EXORDIAL A AUTORA REQUEREU A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.542,00 (MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO REPARO DOS DEMAIS DANOS E R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO AFIRMA QUE TODAS AS OBRIGAÇÕES, AVARIAS CAUSADAS NO VEÍCULO DA REQUERENTE ADVINDAS DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, FORAM CUMPRIDAS E QUE A DANIFICAÇÃO PODE TER OCORRIDO DEPOIS DO ACIDENTE, JÁ QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES AOS AUTOS QUE DEMONSTREM AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. REQUER QUE O PLEITO EM REFERÊNCIA SEJA JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o requerido a pagar a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 1.242,00 (mil duzentos e quarenta e dois reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.’’
(4). RECURSO DA PARTE RECORRENTE.
REQUER A REFORMA DA SENTENÇA A QUO, BEM COMO, QUE SEJA RECEBIDO O PRESENTE RECURSO PARA QUE SEJA A RESPEITÁVEL SENTENÇA REFORMADA, COM O CONSEQUENTE JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO RECORRENTE, MANTENDO A SENTENÇA PROLATADA IRRETOCÁVEL.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA NO CADERNO PROCESSUAL, AS ALEGAÇÕES POR ELA FEITAS PARECEM COERENTES.
NÃO TENDO A PARTE RÉ
SE DESINCUMBINDO EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, IMPERIOSA É SUA RESPONSABILIDADE SOB OS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRIDA. VISTO QUE FOI APRESENTADO APENAS UM RECIBO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM NO AUTOMÓVEL, E AINDA RESTAM SERVIÇOS A SEREM FEITOS NO VEÍCULO SINISTRADO.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO,

EM RAZÃO DA IMPRUDÊNCIA DA PARTE RÉ, QUE COLOCOU EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E A VIDA DA PARTE AUTORA E A RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATO CULPOSO SEU. A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE SE LEVAR EM CONTA NÃO SOMENTE AS CONDIÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS, MAS TAMBÉM A NATUREZA DA LESÃO E AS CONSEQUÊNCIAS NA VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESTE MODO, CORRETA A CONDENAÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE NA REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. POSTO ISTO, ENTENDO SER PERTINENTE O MANTIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO)

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)